Tribunal: STF
Processo: ARE 1511234
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 19.9.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Empresa Cinematográfica Pampeana Eireli e outros com os seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 386).



    Contra essa decisão a Empresa Cinematográfica Pampeana Eireli e outros interpuseram o presente agravo regimental (doc. 391).



    Em 22.10.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendada para começar em 1º.11.2024.



    2. Em 28.10.2024, pela Petição/STF n. 141.336/2024, a Empresa Cinematográfica Pampeana Eireli e outros requerem “o saneamento do feito, com a abertura do prazo legal correspondente para que a parte adversa possa se manifestar” (fl. 1, doc. 402).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. Os agravantes não demonstraram prejuízo ou maior eficiência obtida no adiamento do julgamento deste recurso para a agravada apresentar contrarrazões.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo. 



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o adiamento do julgamento deste recurso para a agravada apresentar contrarrazões. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de intimação da agravada para apresentar contrarrazões e mantenho este recurso na sessão virtual 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora